Tribunal: TJDFT
Processo: 0753651-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753651-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ISABEL CRISTINA CUNHA COSTA D E S P A C H O A r. decisão agravada (ID 255390071, na origem) foi proferida em 30/10/2025, nos seguintes termos: “(...) defiro a liminar para determinar à autoridade coatora e à banca examinadora (CEBRASPE) que assegurem à impetrante o direito de realizar a prova discursiva do concurso público para o cargo de Procurador do Estado de 1a Categoria da PGE/ES, a ser realizada no dia 2/11/2025, com o uso de computador com software editor de texto sem corretor Ortográfico, como adaptação razoável compatível com sua limitação funcional permanente. A medida deverá ser implementada em local adequado, com tempo equivalente aos demais candidatos, garantindo-se plena acessibilidade e igualdade de condições.” (grifou-se) Ao compulsar o processo na origem, verifica-se que o mandado de intimação da parte ora Agravante foi juntado àqueles autos em 31/10/2025 (ID 255451885). Assim, o termo final para manifestação dele ocorreu no dia 25/11/2025. Entretanto, o presente Agravo de Instrumento foi protocolizado em 3/12/2025 (ID 79132636). Frise-se que que a decisão agravada foi direcionada especificamente à situação da Agravada, garantindo-lhe a realização do certame na data de 2/11/2025, sem qualquer previsão de “retorno de candidatos eliminados ao certame” (ID 79132636, pág. 9), como alegado pelo Agravante, fato que, a priori, malfere o princípio da dialeticidade recursal. Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, à parte Agravante para demonstrar a tempestividade do recurso e se manifestar a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator